Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. CORREÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando devidamente comprovada a qualificadora por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se as imagens das câmeras de segurança do local.
2. É possível a consideração da causa de aumento do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) quando do cometimento do furto qualificado, por implicar em uma maior lesividade, ao facilitar o cometimento do delito.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se o regime mais rigoroso, no caso, o fechado, em interpretação às regras do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
5. Recurso conhecido e não provido.